Tribunal: TJDFT
Processo: 0708568-48.2021.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESACATO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CRITÉRIO PREVALENTE DE 1/8 (UM OITAVO) DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS COMINADAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa postula a reforma da decisão condenatória, visando a absolvição do réu dos crimes de ameaça, com fundamento no artigo 386, incisos II, III e VII, do CPP; a absolvição em relação aos crimes previstos no artigo 331 do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso III, do CPP; e do artigo 329 do Código Penal, com fulcro no artigo 386, incisos III e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer a Defesa o redimensionamento da pena, com a redução do quantum de aumento na primeira fase da dosimetria à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente; a concessão de regime inicial menos gravoso e o afastamento da condenação em danos morais, diante da hipossuficiência do acusado.
2. Devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do delito de ameaça pelas declarações seguras da vítima, que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas, a manutenção da condenação é medida que se impõe.
3. O delito de ameaça é formal, consumando-se no momento em que a vítima tem conhecimento da ameaça. Para sua configuração basta a vontade livre e consciente de intimidar a vítima, sendo suficiente o tom de seriedade da ameaça proferida, não se exigindo a comprovação de que o acusado tenha a real intenção de concretizar o mal prometido, nem que a vítima tenha, de fato, se sentido ameaçada.
4. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.
5. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de resistência e desacato por intermédio de depoimentos de policiais e da vítima, não há que se falar em absolvição.
6. Comprovado que o acusado proferiu xingamentos desrespeitando os policiais militares no exercício de suas funções públicas, resta caracterizado o dolo do crime de desacato, que prescinde do estado de ânimo calmo e refletido para sua consumação, bastando a intenção de ofender.
7. Adota-se o critério de exasperação da pena-base à razão de 1/8 (um oitavo) por circunstância judicial desfavorável, incidente sobre a diferença entre as penas máxima e mínima previstas em abstrato para o crime, por entender que esse critério é o que melhor atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
8. Tratando-se de acusado reincidente e com desabono na circunstância judicial dos antecedentes criminais, impõe-se a fixação do regime prisional semiaberto, pois necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime nos termos dos artigos 33, §§2o e 3o e 59, ambos do Código Penal.
9. Mantém-se o valor da indenização mínima por danos morais fixado na r. sentença, por se mostrar razoável e proporcional, considerando o sofrimento impingido à vítima.
10. Recurso conhecido e desprovido.